Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703574-85.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADA: EUNICE FONSECA DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Rci Brasil S.A contra sentença (Id 49509546) do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação judicial de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Eunice Fonseca de Melo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (Id 49509548), requer: Posto isto, requer a Apelante sejam acolhidas estas razões recursais para dar total provimento ao presente recurso, cassando a v. sentença recorrida, uma vez que restou claro o inadimplemento do Apelado e sua constituição em mora, além de estarem no processo todos os documentos necessários para representação da Apelante, requerendo o regular prosseguimento do feito com o deferimento da liminar, tudo isso por ser medida de direito e inteira Justiça Preparo comprovado (Id 49509544). Sem contrarrazões, uma vez que a apelada sequer chegou a ser citada. Por fim, o apelante informou que a parte recorrida efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente à propositura da presente ação, tendo ocorrido "a perda SUPERVINIENTE de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, requerendo a apreciação nos termos do art. 485, inciso IV do CPC" (Id 51043597). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso dos autos, o apelante informou de modo expresso que a parte recorrida efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente a propositura da presente ação (Id 51043597). Entendo, pois, que o adimplemento posterior do débito afetou o trânsito da apelação interposta pelo autor. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e o recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de13/09 até 20/09/2023) (Id 50614707). Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora